Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica quando houver “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2. Na linha de entendimento desta e. Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de bens penhoráveis e a dissolução irregular da empresa não se afiguram como elementos suficientes a caracterizar as hipóteses legais de instauração do incidente, medida, ressalte-se, excepcional.
3. Diante da ausência de demonstração mínima de prática de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.